Tribunal: TJES
Processo: 5007074-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007074-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMANTINO PEREIRA PAIVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, em que este alega, em síntese que, na data de 26/03/2023, foi surpreendido por uma variação de tensão elétrica, a qual teria ocasionado 05 (cinco) sucessivas quedas de energia em sua residência, dia em que teria ficado sem energia elétrica por aproximadamente 10 (dez) horas ininterruptas. Menciona que constatou que, após o longo período de espera e retorno da energia, alguns de seus eletrodomésticos pararam de funcionar, tais como a geladeira, a máquina de lavar e a televisão, fato que lhe fez acionar a requerida e requerer o ressarcimento administrativo.

A Reclamação Administrativa foi negada ao argumento de que não foi registrada nenhuma perturbação elétrica que tenha atingido a residência.

Em contestação, a recorrente argumentou acerca da necessidade de perícia técnica, sustentando, ainda, a improcedência da ação, ante a inexistência de reclamação formulada junto à concessionária.

Em sede de

sentença (ID 12339799
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo autor AMANTINO PEREIRA PAIVA, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao
pagamento da quantia de R$1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) à parte autora, a título de danos materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de compensação pelos danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.”

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 12339801
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o Recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o Recorrido figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Sendo típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em apurar eventual responsabilidade da recorrente, especialmente em relação aos supostos danos materiais ocasionados pela instabilidade na rede elétrica e o recebimento de alta voltagem na residência do autor, bem como se lhe é devido o dano moral.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que é cabível a indenização por danos materiais e morais ao recorrido.

A esse respeito já se manifestou o e. TJ/ES bem como a Turma Recursal:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS POR OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilação e descarga elétrica que resultaram na queima de eletrodomésticos dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de responsabilidade da apelante pelo evento danoso que resultou na queima dos eletrodomésticos dos autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e se o valor fixado está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa. As provas produzidas, como depoimentos de testemunhas e notícias jornalísticas, corroboram a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, comprovando a ocorrência de oscilações que afetaram os aparelhos eletrodomésticos dos autores.
A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu. A condenação por danos morais é cabível em razão da falha na prestação de serviço essencial, o que gera abalo psicológico presumido, caracterizando violação extrapatrimonial.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação justa sem causar enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos essenciais é objetiva, devendo ser comprovados apenas o dano e o nexo causal. A falha na prestação de serviço essencial que causa danos a bens de consumo e abalo psicológico aos consumidores gera direito à reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 408; CPC, art. 85, §11. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021597-95.2020.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 24/Oct/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.
OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE FORNECE ENERGIA ELÉTRICA. MOTOR DA GELADEIRA QUEIMADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJES. Classe: Recurso Inominado. Número: 5000976-15.2019.8.08.0047. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 04/Nov/2021)

No caso em apreço, em relação aos danos materiais, como bem exarado na sentença, o recorrido juntou fotografias de funcionários da recorrente realizando reparos na rede elétrica, com a atuação de 04 (quatro) colaboradores da concessionária (ID 44031084). Além disso, juntou documentos que comprovam que os aparelhos mencionados apresentaram defeitos (ID's 44031085 e 44031086). Apresentou também documento de Reclamação Administrativa junto ao PROCON, sem sucesso (ID 12339627).

Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato que impede, modifica ou extingue o direito do recorrido, eis que não negou as quedas de energia elétrica.

Quanto ao valor a ser ressarcido pelos prejuízos financeiros causados ao recorrido, há Nota Fiscal de ID 44031085 e Laudo Técnico de ID 44031086 comprovando os valores gastos, razão pela qual se mostra correto a quantia determinada pelo juízo
a quo
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível em razão da falha na prestação do serviço da recorrente. No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte Recorrida. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)